Tribunal: TJMT
Processo: 1033495-26.2023.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1033495-26.2023.8.11.0003

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO, INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL]

RELATOR
A
:
E
XMA
.
SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 802.630.388-15 (APELADO), JULIANO CESAR CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE ARAUJO - CPF: 802.630.388-15 (APELANTE), HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - CPF: 159.805.718-92 (ADVOGADO), JULIANO CESAR
CLEMENTE - CPF: 474.193.771-20 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do Exmo. Sr. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO DO AUTOR PROVIDO, RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2º VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1ª VOGAL
”
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO. NA FORMA SIMPLES. A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. CORREÇÃO PELA IPCA. JUROS PELA SELIC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. PROVIDO O RECURSO DO AUTOR.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que reconheceu a inexistência de contratação da Cédula de Crédito Bancário nº 1508667871 com o Banco, determinando a restituição de R$ 2.857,96 e o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. O autor sustenta que houve omissão quanto a parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, ausência de fixação do índice de correção monetária e erro no termo inicial dos juros de mora, além de requerer a majoração da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida entre as partes para justificar os descontos efetuados; (
ii
) estabelecer se é devida a restituição integral das parcelas descontadas, inclusive após o ajuizamento da ação; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado; (
iv
) fixar corretamente os índices de correção monetária e os marcos iniciais dos juros moratórios incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Aplica-se a responsabilidade civil objetiva às instituições financeiras nos termos do CDC e da Súmula 479/STJ, por danos decorrentes de fraudes internas relacionadas à contratação de serviços bancários.

2. A alegada contratação por biometria facial não é comprovada mediante assinatura eletrônica válida, dados criptografados ou qualquer perícia técnica que ateste a autenticidade da contratação digital.

3. O conjunto probatório demonstra fraude, evidenciando o uso indevido de dados do autor e contratação não autorizada, ensejando o dever de indenizar por parte do banco.

4. A jurisprudência do STJ reconhece o dano moral in
re

ipsa
em casos de descontos indevidos decorrentes de contratos inexistentes, sobretudo quando atingem benefício previdenciário de caráter alimentar.

5. A indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 mostra-se desproporcional frente à gravidade dos fatos e à condição pessoal do autor (idoso e aposentado), sendo cabível a majoração para R$ 10.000,00, conforme precedentes e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Os descontos indevidos posteriores ao ajuizamento da ação devem ser incluídos na restituição a ser apurada em liquidação, conforme determinação da sentença e provas nos autos.

7. A indenização por dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual deve observar correção pelo IPCA e juros moratórios pela taxa SELIC, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude em contratação bancária não autorizada, por se tratar de fortuito interno.

1. A ausência de comprovação adequada da assinatura eletrônica invalida a contratação digital e transfere ao banco o ônus pela falha na segurança do serviço prestado.

1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa deve ser fixada em montante compatível com a gravidade do dano e as condições pessoais do ofendido.

1. É devida a restituição integral das parcelas descontadas indevidamente, inclusive após o ajuizamento da ação, devendo ser apuradas em sede de liquidação.

1. Na responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso e a correção monetária deve seguir o índice INPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VI, 14, caput; CC, art. 389 (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024); CPC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 43, 54 e 479; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.09.2012; STJ,
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.12.2015; TJMT, Apelação Cível n. 0004488-08.2020.8.11.0004, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, um interposto por CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO, outro interposto pelo BANCO AGIBANK S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação declaratória de nulidade de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face do BANCO AGIBANK S/A
,
para reconhecer a inexistência de contratação pelo autor referente a Cédula de Crédito Bancário de n.º 1508667871; condenar o requerido ao ressarcimento dos danos materiais consubstanciados na restituição dos valores pagos pelo autor, no importe de R$ 2.857,96, corrigidos a partir do desembolso de cada parcela paga (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação; e condenar o requerido a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00, a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula nº 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Por conseguinte, condenou o requerido ao pagamento das custas, despesas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, consoante disposto no art. 85, §2° do Código de Processo Civil, suspensa sua exigibilidade diante da gratuidade da justiça concedida.

Irresignado, o autor pretende a reforma parcial da sentença para que seja incluída na condenação a restituição das parcelas debitadas após o ajuizamento da ação, a majoração do valor fixado a título de indenização por
danos morais, bem como o ajuste do termo inicial dos juros moratórios para a data do evento danoso e a fixação expressa do IPCA como índice de correção monetária.

Em suas razões (id 283461921) sustenta que a sentença, permaneceu omissa quanto aos valores debitados após o ajuizamento da ação, restando comprovado nos autos que foram descontadas mais três parcelas além daquelas noticiadas na petição inicial.

Argumenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 3.000,00) se revela desproporcional à extensão do dano, considerando sua condição de pessoa idosa,
hipervulnerável
e aposentada, que teve seu benefício comprometido por descontos indevidos mesmo após devolução integral da quantia creditada, pedindo a majoração para R$ 10.000,00.

Pondera que deve ser corrigido o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral, fixados a partir da citação, quando deveria incidir a partir do evento danoso em casos de responsabilidade extracontratual.

Argumenta, por fim, que a sentença não fixou expressamente o índice de correção monetária aplicável aos danos materiais, pleiteando a definição do IPCA como índice oficial, conforme a recente alteração do art. 389 do Código Civil pela Lei nº 14.905/2024.

Por sua vez, o banco requerido também apresentou recurso, pleiteando a reforma integral da sentença para julgar improcedentes todos os pedidos da inicial, com a inversão
do
ônus sucumbenciais.

Em suas razões (id 253230703), alega que o contrato foi devidamente firmado pelo autor, conforme comprovado pela documentação acostada à defesa e pelo contrato juntado com o recurso, que demonstraria a regularidade da contratação.

Aduz que o empréstimo foi celebrado com o autor na modalidade de empréstimo pessoal, tendo em vista que o requerente não possuía
mais margem consignável junto ao INSS. Bem ainda, explica que o valor contratado foi liberado ao autor mediante TED em conta de sua titularidade, o que comprovaria a ciência do consumidor sobre a contratação.

Sustenta a legalidade da contratação digital.

Pondera que, na eventualidade de manutenção da sentença, deve ser afastada a condenação por danos morais, por não ter sido comprovada a exposição da parte autora a situações vexatórias ou constrangimentos. Argumenta que, caso mantida a condenação por danos morais, o valor fixado deve ser reduzido por ser desproporcional às circunstâncias do caso.

Contrarrazões ao recurso do banco, pelo desprovimento, id 283461924.

Contrarrazões ao recurso do autor (id 283461924).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares:

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO e BANCO AGIBANK S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais c/c tutela antecipada.

O magistrado de primeiro grau reconheceu a inexistência de contratação pelo autor referente à Cédula de Crédito Bancário de n.º 1508667871; condenou o requerido ao ressarcimento dos danos materiais no
importe de R$ 2.857,96, corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada parcela paga e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação; e condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, valores a serem corrigidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte autora.

Pois bem.

Na origem, o autor ajuizou ação em face do banco, aduzindo que jamais contratou o empréstimo consignado que originou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, tendo sido vítima de golpe mediante proposta falsa de "reembolso".

Afirmou ter recebido crédito de R$ 28.906,92, efetuando ordem de pagamento no valor de R$ 30.416,84 ao banco réu.

No entanto, a instituição financeira prosseguiu realizando descontos mensais em seu benefício, prejudicando sua subsistência. Pleiteou a declaração de inexistência do débito, restituição dos valores pagos e indenização por danos morais.

Passo à análise dos argumentos do banco.

Alega a Instituição Financeira que o contrato foi devidamente firmado pelo autor, conforme comprovado pela documentação acostada à defesa e pelo contrato juntado com o recurso, que demonstraria a regularidade da contratação.

A questão deve ser analisada à luz da teoria da responsabilidade civil objetiva, aplicável às atividades das instituições financeiras por força da legislação consumerista e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "as instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Nessa esteira de raciocínio, reveste-se de importância fundamental a demonstração da efetiva ocorrência do evento danoso alegado (fortuito interno relativo
à
fraude) e do nexo de causalidade entre este e a conduta da instituição financeira.

A parte autora deve comprovar, ainda que minimamente, a existência do fato constitutivo do seu direito, conforme impõe o art.
373
,
I
, do
CPC
.

Do conjunto probatório dos autos, tem-se que a alegação de fraude contratual formulada originariamente pelo autor merece ser acolhida, com a consequente declaração de nulidade dos contratos e repetição dos valores descontados indevidamente.

Na hipótese dos autos, o recorrente juntou elementos que levam à conclusão de que houve vício de vontade, e, portanto, a inexistência dos contratos firmados.

Destaca-se que na tentativa do banco de comprovar a validade dos descontos na aposentadoria do autor, o banco apresentou contrato supostamente celebrado por biometria facial, inexistindo comprovação da assinatura eletrônica.

Portanto, a certificação digital foi apresentada pelo banco apelado de forma unilateral, sendo que a instituição financeira tão somente apresentou foto do cliente como se fosse a sua assinatura, aliás em todos os contratos celebrados, apresentou a mesma foto.

Em que pese a contratação de forma eletrônica não tenha documento assinado de punho pela cliente, a sua forma digital deve ser comprovada pela instituição financeira mediante a apresentação de dados criptografados, o que não se desincumbiu o banco apelado.

Ressalte-se, ademais, que apesar do ônus probatório, o banco sequer requereu prova pericial para atestar a regularidade da contratação digital, com a assinatura eletrônica – biometria facial, na forma do artigo
373
,
II
, do
CPC
.

Assim, no caso em apreço, as provas coligidas aos autos, notadamente os áudios e a prova documental anexada, deixam patente a consumação de fraude em prejuízo do recorrente, mediante a contratação fraudulenta de empréstimos bancários sem sua autorização e utilizando indevidamente seus dados pessoais.

O acervo probante revela, assim, de forma cabal, a caracterização do fortuito interno e o consequente dever de indenizar da demandada à luz do entendimento consagrado na Súmula 479/STJ, por ter falhado na segurança da prestação de seus serviços e permitido a perpetração do ato ilícito em seu âmbito de atuação.

Não se pode perder de vista, ainda, que a atividade financeira se encontra submetida ao regime das relações de consumo, por força do que dispõe o art. 3°, § 2°, do Código de Defesa do Consumidor. Assim, o vínculo existente entre as partes atrela-se à órbita consumerista, impondo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (instituição financeira) pelos danos eventualmente causados ao consumidor (correntista).

De outra banda, o fato de o consumidor ter fornecido dados e documentos pessoais e até mesmo as mídias com fotos e vídeos aos golpistas não se mostra suficiente, por si só, para eximir a instituição financeira do dever de indenizar.

É que lhe competia zelar pela segurança dos sistemas e procedimentos, de modo a impedir ou ao menos dificultar a incidência de fraudes dessa natureza.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores caminha nessa mesma direção, reconhecendo a responsabilidade das instituições bancárias em hipóteses símiles.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, “o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Verificado, portanto, o preenchimento dos requisitos da responsabilidade civil objetiva (dano, nexo causal e fato gerador), consubstanciado no infortúnio advindo de falha na prestação do serviço pela instituição financeira, mesmo à míngua de dolo ou culpa, exsurge o dever de indenizar.

Nessa toada, o dano moral resta plenamente caracterizado pelo grande constrangimento e profundo abalo psicológico suportado pelo consumidor, ao ter sua esfera patrimonial e personalíssima devassada por terceiros inescrupulosos que, sorrateiramente, lograram celebrar negócios jurídicos fraudulentos em seu nome e sem sua anuência.

A conduta imputada à instituição financeira de realizar descontos diretamente no benefício previdenciário do autor (aposentado por invalidez), comprometendo sua subsistência, aliada à comprovada falha na oferta de seus serviços, representa prática inquestionavelmente lesiva à esfera extrapatrimonial do consumidor, gerando angústia e violação à sua dignidade.

Em tais situações, o dano moral se perfaz
in
re

ipsa
, sem necessidade de comprovação cabal por outras evidências de cunho material ou testemunhal, porquanto é presumido pela própria natureza do fato ofensivo.

O quantum indenizatório comportará fixação por este E. Colegiado em estrita observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das particularidades do caso concreto e da dupla finalidade da condenação, quais sejam, compensatória e punitivo-pedagógica.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte é no sentido de que o comprometimento de parte da pensão paga pelo INSS, sabidamente de montante módico, pago em favor de pessoa idosa, aposentado por invalidez, em razão de descontos vinculados a contrato fraudulento, caracteriza ato ilícito capaz de caracterizar dano moral.

Passo à análise do pleito recursal do requerente.

A primeira insurgência do autor/apelante diz respeito à pretensa omissão da sentença em contemplar a totalidade dos danos materiais suportados, especificamente quanto às parcelas descontadas após o ajuizamento da ação.

Sua irresignação merece guarida.

Com efeito, a sentença combatida determinou expressamente "a restituição dos valores pagos pelo autor no importe de R$ 2.857,96 (dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), que deverão ser individualmente corrigidos a partir do desembolso de cada parcela paga (súmula 43 STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% a partir da citação."

Denota-se, assim, que o
decisum
recorrido determinou a restituição integral dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

Portanto, tem-se que na fase de liquidação da sentença, deverá ser apurado o montante descontado indevidamente do apelante, corrigindo na forma determinada na sentença.

No que tange ao pleito de majoração dos danos morais, igualmente não merece acolhida.

A quantificação do dano moral deve respeitar os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, atentando-se para as circunstâncias do caso concreto, a gravidade objetiva do fato, as condições econômicas do ofensor e do ofendido e os princípios da moderação e vedação ao enriquecimento sem causa.

No caso dos autos, tem-se que a fixação do valor de R$ 3.000,00, não condiz com as circunstâncias e nuances fáticas da demanda, considerando as condições pessoais do autor, os problemas de saúde enfrentados (id 253230654) e os descontos indevidos efetivados em sua aposentadoria do INSS.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a retenção indevida de valores diretamente de benefício previdenciário, especialmente em razão de cobranças não contratadas, configura violação aos direitos da personalidade, ensejando o dever de indenizar.

O benefício previdenciário, por sua natureza, destina-se à subsistência do consumidor, e a sua indevida diminuição por cobranças não autorizadas, de forma reiterada e sem amparo contratual, afeta diretamente a dignidade e o bem-estar do consumidor.

Feitas tais considerações, é perfeitamente possível identificar a configuração de danos morais em face dos transtornos sofridos pelo autor, ao ter valores descontados indevidamente em sua conta bancária, destinada exclusivamente para receber seu benefício previdenciário, verba
esta
de caráter eminentemente alimentar, ultrapassando, por certo, o mero aborrecimento e causando danos aos seus atributos personalíssimos.

A indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, de forma que o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra a menor do que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que desproporcional ao dano sofrido, não devendo ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Sobre o tema, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.

1

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Nesse interim, ao sopesar os fatores, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade, repercussão da ofensa e a situação econômica das partes (
AgRg
no Ag 657289/BA), bem como respeitando os critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, tem-se que adequado ao caso, a majoração do “quantum” para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Com a majoração, o montante se encontra em conformidade com o que têm aplicado, esta Câmara, em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Por fim, considerando que se trata de responsabilidade extracontratual, deve incidir sobre o valor da indenização correção monetária a contar do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ) e a data do evento danoso se constitui em marco temporal para o início da contagem dos juros legais (Súmula 54/STJ).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a restituição integral dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor, que deverá ser apurado na fase de liquidação de sentença, corrigindo-se nos moldes determinados na sentença; para majorar a indenização por danos morais, para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2º
VOGA
L)
:

Eminentes Pares,

O autor alega que jamais contratou o empréstimo consignado objeto dos descontos em seu benefício previdenciário, tendo, inclusive, devolvido valor que lhe foi creditado indevidamente, temendo eventual cobrança judicial. Sustentou, ademais, que mesmo após a devolução, os descontos persistiram em sua folha de pagamento, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência da dívida, a restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

A demanda foi julgada parcialmente procedente, para reconhecer a inexistência da contratação, determinar o ressarcimento do valor indevidamente descontado, bem como a condenação por danos morais no valor de R$3.000,00 acrescidos pelo índice INPC/IBGE, desde a data do arbitramento, bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação. Por conseguinte, condenou a ré às verbas sucumbenciais em 10% sobre o proveito econômico.

Ambas as partes recorreram.

O banco interpôs apelação requerendo a reforma integral da sentença, defendendo a validade do contrato, com base na juntada posterior do instrumento contratual, e pugnando pela improcedência dos pedidos autorais.

Já o autor, requer a ampliação da condenação, para incluir os descontos efetuados após o ajuizamento da ação, bem como que o índice de correção monetária dos danos materiais seja calculado pelo IPCA e os juros dos danos morais incidam desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), e, ainda, a majoração dos danos morais, por considerar o valor irrisório.

É o relatório.

No caso concreto, é incontroverso que houve descontos mensais no benefício previdenciário do autor com base em suposto contrato firmado digitalmente.

Extrai-se que, apesar das alegações do banco apelante, de fato, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital do autor.

Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia da parte autora (selfie) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifestação de vontade do consumidor.

De notar-se ainda, porque pertinente, em que pese o valor tenha sido depositado na conta da autora, ocorreu a devolução do montante erroneamente creditado em sua conta corrente, o que evidencia a boa-fé do autor (Id 253230660).

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC). Não demonstrada a arguida contratação, os descontos efetivados imotivadamente na folha de pagamento configuram ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Diante do exposto, ainda que acompanhe o voto no que se refere ao reconhecimento da inexistência da contratação, à condenação à restituição dos valores indevidamente descontados e à majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00, entendo que merece ser modificado o índice de atualização monetária e de incidência dos juros moratórios sobre as verbas indenizatórias e materiais.

Destaca-se
que,
com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/24, a correção monetária deve ser calculada pela variação IPCA-IBGE e os juros moratórios pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte entendimento exarado no
AgInt
no
AREsp
2.070.372/SP, de relatoria do eminente Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 09/09/2024:

"A partir da produção dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, os juros moratórios e a correção monetária devem observar os índices e a
atual forma de cálculo previstos nos artigos 389 e 406 do Código Civil."

Por fim, ressalta-se que a aplicação imediata da legislação atende ao princípio da isonomia, ao passo que garante a observância dos critérios legalmente estabelecidos para o cálculo dos juros e da correção monetária, preservando o equilíbrio econômico-financeiro entre as partes envolvidas.

Pelo exposto,
divirjo em parte da douta relatora
, apenas no que concerne ao índice de correção monetária dos danos morais e
mat
e
ria
i
s
, que deve ocorrer pela variação do IPCA-IBGE e dos juros moratórios pela taxa SELIC, descontada a variação do IPCA, nos termos da Lei n. 14.905/24, e
nego provimento ao recurso do banco
, mantendo-se inalterados os demais fundamentos, conclusões e dispositivos do voto.

Por conseguinte, majoro os ônus sucumbenciais para 17% sobre o proveito econômico.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Senhor Presidente,

Retifico meu voto e adiro ao voto de Vossa Excelência,
no que concerne ao índice de correção monetária dos danos morais e materiais,

em consonância com o entendimento já pacificado por esta colenda Câmara.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora
, com as alterações trazidas pelo voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

Data da sessão
:
Cuiabá-MT, 21/05/2025
.